Tribunal: TJES
Processo: 5021697-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021697-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.

AGRAVADO: LUCIANA BRANDT DE OLIVEIRA FARIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO COOPERATIVISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL. COOPERATIVA MÉDICA. RATEIO DE PREJUÍZOS. MULTA DO CADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. REGRA DA PROPORCIONALIDADE. LEI Nº 5.764/71. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a eficácia de deliberação de Assembleia Geral Extraordinária. O ato impugnado determinava o rateio igualitário de multa aplicada pelo CADE entre os cooperados, resultando em cobrança de R$ 23.598,33 em nome da agravada.

A cooperativa agravante sustenta a soberania da assembleia, a natureza da multa como passivo extraordinário de gestão (e não prejuízo operacional) e o risco de dano financeiro reverso à entidade.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da deliberação assemblear que impõe o rateio igualitário de prejuízo decorrente de multa administrativa, em contraposição ao critério de proporcionalidade previsto na legislação cooperativista e no estatuto social.

III. Razões de Decidir

4. O prejuízo econômico suportado pela cooperativa ao pagar multa administrativa atinge seu patrimônio, atraindo a regra da proporcionalidade para resguardar o princípio da participação econômica equitativa dos membros.

5. A soberania da Assembleia Geral, embora prevista no art. 38 da Lei nº 5.764/71, encontra limites nas normas legais e estatutárias, não podendo deliberar pelo rateio igualitário de perdas quando a legislação de regência (art. 89 da Lei nº 5.764/71) exige a proporcionalidade à fruição dos serviços.

6. A manutenção da cobrança de valor vultoso sob ameaça de restrição de crédito configura perigo de dano à atividade profissional da cooperada, enquanto o eventual prejuízo da cooperativa é de natureza financeira e plenamente reversível.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “O rateio de prejuízos em sociedades cooperativas deve observar a proporcionalidade das operações realizadas pelos associados, sendo inviável a divisão em partes iguais por deliberação assemblear que contrarie a norma legal e estatutária”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.764/71, arts. 38, 80 e 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1303150/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/03/2013; TJES, AC nº 0016607-62.2011.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22/04/2025; TJES, AC nº 0024763-10.2009.8.08.0048, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de id. 83213619 proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária c/c inexistência de obrigação e pedido de tutela de urgência”
ajuizada em face de
LUCIANA BRANDT DE OLIVEIRA FARIA
, deferiu a tutela provisória pretendida e suspendeu a eficácia de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária que determinava o rateio igualitário de multa sofrida, incluindo R$23.598,33 (vinte e três mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) em nome da agravada.

Em suas razões (id.
17494962
), a agravante alega, em síntese (i) a inaplicabilidade do critério de proporcionalidade previsto no art. 89 da Lei nº 5.764/71, alegando que a multa do CADE não constitui “prejuízo operacional”, mas sim um passivo extraordinário decorrente de ato institucional de gestão; (ii) a soberania das deliberações da assembleia geral, que optou pela divisão igualitária após consulta técnica à OCB/ES e (iii) o risco de dano reverso, consubstanciado no desequilíbrio financeiro da cooperativa e no risco de multiplicação de demandas individuais.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão para retomar a exigibilidade do rateio.

Em id.
17897640
proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Instada a se manifestar a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento desde já que o presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021697-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.

AGRAVADO: LUCIANA BRANDT DE OLIVEIRA FARIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de id. 83213619 proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária c/c inexistência de obrigação e pedido de tutela de urgência”
ajuizada em face de
LUCIANA BRANDT DE OLIVEIRA FARIA
, deferiu a tutela provisória pretendida e suspendeu a eficácia de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária que determinava o rateio igualitário de multa sofrida, incluindo R$23.598,33 (vinte e três mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) em nome da agravada.

Em suas razões (id. 17494962), a agravante alega, em síntese (i) a inaplicabilidade do critério de proporcionalidade previsto no art. 89 da Lei nº 5.764/71, alegando que a multa do CADE não constitui “prejuízo operacional”, mas sim um passivo extraordinário decorrente de ato institucional de gestão; (ii) a soberania das deliberações da assembleia geral, que optou pela divisão igualitária após consulta técnica à OCB/ES e (iii) o risco de dano reverso, consubstanciado no desequilíbrio financeiro da cooperativa e no risco de multiplicação de demandas individuais.

Pois bem.

A controvérsia instaurada neste recurso cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a eficácia de uma deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da cooperativa agravante que impôs à agravada o pagamento igualitário de R$ 23.598,33 referente a uma multa aplicada pelo CADE.

A tese da agravante de que a multa administrativa, por não derivar da “fruição de serviços”, permitiria o rateio igualitário, não encontra amparo na legislação cooperativista. O prejuízo econômico suportado pela cooperativa ao pagar a multa atinge seu patrimônio e, por conseguinte, a regra da proporcionalidade parece ser a que melhor resguarda o princípio da participação econômica equitativa dos membros.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça indicam que o rateio de prejuízos deve observar a proporcionalidade das operações, sendo inviável a divisão em partes iguais apenas por deliberação assemblear que contrarie a norma estatutária ou legal.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. ASSEMBLEIAS GERAIS E PREVISÕES ESTATUTÁRIAS . RATEIO DE PREJUÍZOS. CRITÉRIO IGUALITÁRIO OU PROPORCIONAL À FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. 1 [...] 4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente à associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e estatutários.
5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei5.764/71, o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma. 6 As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias então vigentes e/ou às disposições da Lei5.764/71, que prevê no seu art. 89, o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados.
7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1303150 DF 2012/0007071-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2013)

[...] A deliberação assemblear que determinou o rateio igualitário viola o estatuto social da cooperativa e a legislação aplicável, sendo juridicamente inviável. [...] O rateio dos prejuízos deve ser realizado de forma proporcional, conforme previsto no estatuto da cooperativa e na Lei nº 5.764/71, sendo inviável a divisão em partes iguais entre os cooperados. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0016607-62.2011.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22/04/2025) .

[...]
A Assembleia Geral, ainda que órgão supremo da cooperativa, não pode deliberar em contrariedade à legislação aplicável e normas estatutárias previamente pactuadas
[...]. O art. 89 reitera que eventuais perdas somente podem ser rateadas entre os cooperados na medida do uso dos serviços prestados pela cooperativa, sendo vedado o rateio igualitário [...] (TJES, Apelação Cível nº 0024763-10.2009.8.08.0048, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 09/04/2025).

Quanto ao perigo de dano, verifico que este milita em favor da agravada. A manutenção da cobrança de valor vultoso (R$ 23.598,33) sob ameaça de restrição de crédito e “encaminhamentos legais” gera prejuízo imediato à honra objetiva e à atividade profissional da médica.

Por outro lado, o prejuízo alegado pela cooperativa é de natureza meramente financeira e plenamente reversível. Caso se entenda de maneira distinta ao final do processo, a agravante poderá retomar os atos de cobrança com os devidos acréscimos legais.

Sendo assim, vislumbram-se presentes os requisitos que autorizaram a concessão da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, não havendo razões fáticas ou jurídicas para a reforma da decisão interlocutória impugnada.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)